Tribunal: STJ
Processo: 0511346-57.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1064520 - RN(2025/0511346-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JOSE PEDRO DE OLIVEIRA FILHO (PRESO)
ADVOGADO
: JUSSIEU EVISON DA SILVA DANTAS - RN017667
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. FALHA EM
CORPUS
SISTEMA ELETRÔNICO. AGRAVO INTERNO NÃO INTERPOSTO.
INDISPONIBILIDADE EM DATA QUE NÃO SE CONFUNDE COM O
INTERREGNO PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. MEIO
ALTERNATIVO. PROTOCOLO POR
. AUSÊNCIA. DESÍDIA DA
E-MAIL
DEFESA. DECISÃO MANTIDA.
1. O
foi corretamente indeferido liminarmente, pois a decisão
habeas corpus
impugnada foi proferida de forma singular por Desembargadora relatora,
sem que houvesse deliberação colegiada no Tribunal de origem, o que
configura ausência de exaurimento da instância ordinária e impede o
conhecimento do
pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do
writ
XIII, ,
o
do RISTJ.
art. 21,
c c/c
art. 210
2. A alegação de falha no sistema eletrônico, que teria impedido a
interposição de agravo interno, não foi levada ao conhecimento do Tribunal
de origem para a adoção de medidas voltadas à regularização processual e
à viabilização do recurso, o que afasta a caracterização de impedimento
absoluto ao exaurimento da instância.
3. Mesmo na hipótese de indisponibilidade do sistema eletrônico durante o
prazo recursal, incumbia à parte agravante utilizar o meio alternativo
previsto no
o da Portaria conjunta pertinente, protocolizando o agravo
art. 3
interno por
, o que não foi feito, revelando desídia na condução do
e-mail
processo.
4. A inércia da defesa, diante dos mecanismos procedimentais disponíveis
para assegurar a interposição do agravo interno, impede o reconhecimento
de cerceamento de defesa e mantém a ausência de exaurimento da
Documento eletrônico VDA56630224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/05/2026 18:19:53
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 88ce4f12-a250-456f-899d-98edafec3dc6

instância ordinária, o que obsta a apreciação do mérito do habeas corpus
por esta Corte Superior.
5. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
30/04/2026
06/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56630224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/05/2026 18:19:53
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 88ce4f12-a250-456f-899d-98edafec3dc6

AgRg no HABEAS CORPUS No 1064520 - RN(2025/0511346-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JOSE PEDRO DE OLIVEIRA FILHO (PRESO)
ADVOGADO
: JUSSIEU EVISON DA SILVA DANTAS - RN017667
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. FALHA EM
CORPUS
SISTEMA ELETRÔNICO. AGRAVO INTERNO NÃO INTERPOSTO.
INDISPONIBILIDADE EM DATA QUE NÃO SE CONFUNDE COM O
INTERREGNO PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. MEIO
ALTERNATIVO. PROTOCOLO POR
. AUSÊNCIA. DESÍDIA DA
E-MAIL
DEFESA. DECISÃO MANTIDA.
1. O
foi corretamente indeferido liminarmente, pois a decisão
habeas corpus
impugnada foi proferida de forma singular por Desembargadora relatora,
sem que houvesse deliberação colegiada no Tribunal de origem, o que
configura ausência de exaurimento da instância ordinária e impede o
conhecimento do
pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do
writ
XIII, ,
o
do RISTJ.
art. 21,
c c/c
art. 210
2. A alegação de falha no sistema eletrônico, que teria impedido a
interposição de agravo interno, não foi levada ao conhecimento do Tribunal
de origem para a adoção de medidas voltadas à regularização processual e
à viabilização do recurso, o que afasta a caracterização de impedimento
absoluto ao exaurimento da instância.
3. Mesmo na hipótese de indisponibilidade do sistema eletrônico durante o
prazo recursal, incumbia à parte agravante utilizar o meio alternativo
previsto no
o da Portaria conjunta pertinente, protocolizando o agravo
art. 3
interno por
, o que não foi feito, revelando desídia na condução do
e-mail
processo.
4. A inércia da defesa, diante dos mecanismos procedimentais disponíveis
para assegurar a interposição do agravo interno, impede o reconhecimento
Documento eletrônico VDA55654786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/04/2026 21:37:42
Código de Controle do Documento: 3a05dc8e-7470-44e2-b712-46f8f1d60ff7

de cerceamento de defesa e mantém a ausência de exaurimento da
instância ordinária, o que obsta a apreciação do mérito do habeas corpus
por esta Corte Superior.
5. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOSE PEDRO DE OLIVEIRA
FILHO contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente o
(fls.
habeas corpus
).
20/22
Nas razões, a parte agravante alega que a defesa técnica está
materialmente impedida de acessar o processo de origem, apesar de habilitação
regular, pois o acesso ao conteúdo integral permanece bloqueado – o que impossibilita
conhecer os fundamentos da decisão, instruir recurso e exercer ampla defesa –,
configurando falha sistêmica imputável ao Estado-juiz, e não omissão defensiva (fls.
).
24/25
Argumenta que houve indisponibilidade oficial do Sistema PJe entre 2 e 5 de
janeiro de 2026, reforçando a inviabilidade técnica de interposição de agravo interno
em prazo hábil, circunstância que atrai o princípio
(fl. 25).
ad impossibilia nemo tenetur
Sustenta que deve ser registrada a impossibilidade material de exaurimento
da instância ordinária, com reconsideração do não conhecimento do
por
writ
cerceamento de defesa, ou, alternativamente, a consignação de que a ausência de
agravo interno não decorreu de omissão defensiva, preservando-se a reapreciação
após liberação do acesso (fl. 26).
Decisão recebendo o pedido de reconsideração como agravo regimental (fl.
35).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não prospera, porquanto o agravante não conseguiu
infirmar os fundamentos adotados na decisão de fls. 20/22.
Conforme consignado na decisão agravada, o
foi indeferido
habeas corpus
liminarmente porque a decisão impugnada foi proferida singularmente por
Desembargadora relatora na origem, inexistindo deliberação colegiada sobre a matéria
e ausente o exaurimento da instância ordinária, por falta de interposição de agravo
interno/regimental.
Documento eletrônico VDA55654786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/04/2026 21:37:42
Código de Controle do Documento: 3a05dc8e-7470-44e2-b712-46f8f1d60ff7

Foi afirmada a impossibilidade de conhecimento do
por esta Corte ante
writ
a competência restrita quando não há exaurimento da jurisdição na instância
antecedente, aplicando o
XIII, ,
o
ambos do RISTJ.
art. 21,
c c/c
art. 210,
Veja-se que, muito embora a defesa alegue falha no sistema, o que teria
impedido a interposição de agravo interno, a alegada falha deveria ter sido informada
ao Tribunal de origem, a fim de que fossem tomadas as medidas necessárias à
suposta regularização processual e, diante disso, fosse interposto o agravo interno.
Seja como for, deveria a parte agravante ter, caso indisponível o sistema no
período do prazo para interposição de agravo, protocolizado por
o recurso, nos
e-mail
termos do que dispõe o
o da Portaria conjunta (fl. 28).
art. 3
Não o fazendo, a ausência de conduta por parte da defesa caracteriza
desídia na condução do processo, o que impediu a análise colegiada da matéria e, por
via de consequência, obsta a sua apreciação por esta Corte.
Confirmo, portanto, a decisão agravada por seus próprios fundamentos e
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55654786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/04/2026 21:37:42
Código de Controle do Documento: 3a05dc8e-7470-44e2-b712-46f8f1d60ff7

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.064.520 / RN
Número Registro: 2025/0511346-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08007064320258205400 08026699220258205107 8007064320258205400 8026699220258205107
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JUSSIEU EVISON DA SILVA DANTAS
ADVOGADO
: JUSSIEU EVISON DA SILVA DANTAS - RN017667
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
PACIENTE
: JOSE PEDRO DE OLIVEIRA FILHO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSE PEDRO DE OLIVEIRA FILHO (PRESO)
ADVOGADO : JUSSIEU EVISON DA SILVA DANTAS - RN017667
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
TERMO
Documento eletrônico VDA56493385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:45:56
Código de Controle do Documento: 0a39dfc6-3cb9-4781-925d-2943ffbcf09d

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 30/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
06/05/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56493385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:45:56
Código de Controle do Documento: 0a39dfc6-3cb9-4781-925d-2943ffbcf09d